Tribunal: TJPA
Processo: 0004118-78.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004118-78.2016.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: INES MOTA COELHO, NORTE BRASIL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora após o insucesso da diligência liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a ausência de intimação do patrono regularmente constituído configura nulidade capaz de afastar a extinção do feito; (II) a extinção do processo sem resolução de mérito por inércia da parte autora, após frustração da busca e apreensão, é medida válida diante da ausência de requerimento de conversão da ação, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69; (III) a ausência inicial de comprovação do preparo acarreta deserção, mesmo após sua posterior regularização nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de deserção, diante da posterior apresentação do relatório de contas exigido pela Lei Estadual nº 8.328/2015, sanando a omissão inicial. 4. Regularidade da intimação realizada via sistema PJe à procuradoria da instituição financeira, sem comprovação de prejuízo concreto, não havendo nulidade a ser reconhecida. 5. A inércia da parte autora em impulsionar o feito após a frustração da liminar e intimação regular inviabiliza o prosseguimento do processo e configura ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC. 6. Jurisprudência do TJPA reconhece que, não sendo localizado o bem objeto da garantia fiduciária, incumbe ao credor requerer a conversão da ação, sob pena de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A intimação realizada via sistema eletrônico PJe, à procuradoria da parte é válida e suficiente, não ensejando nulidade, salvo demonstração de prejuízo. 2. A inércia da parte autora em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, após o insucesso da medida liminar e intimação válida, configura ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 3. O vício relativo à ausência inicial de documentos que comprovem o preparo recursal pode ser sanado antes da decisão de mérito, não acarretando deserção quando regularizado tempestivamente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV; 1.007, § 4º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0005904-02.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Henriques Santalices, j. 19/03/2024; TJDFT, Acórdão nº 1611404, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 30/08/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004118-78.2016.8.14.0006

AGRAVANTE/ APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO/ APELADO: TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

AGRAVADO/APELADO: NORTE BRASIL ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADA/APELADA: INÊS MOTA COELHO.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., contra decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id.27011963, proferida no bojo da
Apelação Cível nº 0004118-78.2016.8.14.0006
,
que negou provimento ao apelo manejado contra sentença de extinção do processo de
BUSCA E APREENSÃO
, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Os fatos.

Na origem, a Instituição Financeira/recorrente, ajuizou
Ação de Busca e Apreensão,
com fundamento em Contrato de Alienação Fiduciária
,
do veículo M. Benz/Axor 283, garantidor da operação financeira inadimplida.

Deferida a liminar postulada, entretanto, a diligência de apreensão foi frustrada, conforme certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Diante do ocorrido, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Contudo, segundo alegado pelo agravante, a intimação não foi realizada em nome do patrono regularmente constituído, Dr. William Carmona Maya, tendo sido direcionada a pessoa diversa, sem poderes nos autos, o que teria tornado ineficaz a ciência processual.

A sentença julgou extinto o feito com base no art. 485, VI, do CPC, entendimento reiterado na decisão monocrática de relatoria deste Desembargador, que negou provimento à apelação, enfatizando que a inércia da parte autora, mesmo diante de regular intimação, configura ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas
razões recursais
(Id. 27951127) o agravado, alega, liminarmente, a nulidade da decisão monocrática, por ofensa ao princípio da colegialidade, sustentando que não se aplica ao caso nenhuma das hipóteses legais que autorizam o julgamento unipessoal do relator, previstas no art. 932 do CPC, uma vez que não há súmula ou jurisprudência dominante sobre a matéria.

Aponta a ausência de intimação regular do advogado constituído para manifestação acerca da certidão negativa de cumprimento do mandado de apreensão, afirmando que a ciência teria ocorrido por pessoa sem poderes para representar a instituição financeira nos autos.

Alega, ainda, que a extinção da demanda, sem a prévia ciência válida do autor, configura prejuízo irreparável, por impedir a conversão da ação em execução, o que estava dentro de suas faculdades legais.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, para que o recurso de apelação seja submetido ao órgão colegiado e reconhecida a nulidade da sentença por ausência de intimação válida.

Em
contrarrazões
(Id.28195390) os agravados, preliminarmente, suscitam a deserção do agravo interno, por ausência de comprovação regular do preparo recursal, notadamente pela não juntada do relatório de contas do processo, conforme exige o art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sustentam, que o autor, mesmo após intimado, deixou de indicar novo endereço do bem ou requerer a conversão da ação, conforme previsto no art. 4º do Decreto-Lei 911/69.

Alegam, que a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC não exige intimação pessoal da parte. E mais, a intimação foi realizada por meio eletrônico, válido e regular no sistema PJe e que a inércia do autor em impulsionar o feito justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Ao final, requerem o não conhecimento do agravo por deserção e, no mérito, seu desprovimento, com a consequente manutenção da decisão ora combatida.

Em despacho (Id.28375807) determinei a intimação do agravante, a fim de se verificar se o pagamento acostado aos autos (Ids.27951135 e 27951133) correspondem, de fato, ao preparo do recurso; e caso não o seja, determinei o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Em petição (Id.28568289) o agravante juntou aos autos o relatório de contas, sob o Id. 28568290.

É o relatório, razão pela qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Inicialmente, impõe-se examinar a preliminar de deserção arguida pela parte agravada. Sustenta-se que o preparo recursal não se encontra regularmente comprovado, porquanto ausente a juntada do relatório de contas do processo, documento exigido nos termos do art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

A exigência normativa, de fato, impõe que o pagamento das custas seja comprovado mediante a apresentação conjunta do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas.

Contudo, verifica-se nos autos que o agravante foi devidamente intimado para suprir a omissão e, posteriormente, apresentou petição com a juntada do relatório de contas do processo (Id.28568289), sanando a irregularidade inicialmente apontada, restando, portanto, comprovado o adimplemento integral do preparo recursal, não há que se falar em deserção.

Rejeita-se, portanto, a preliminar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à efetividade da prestação jurisdicional.

Superada esta fase, passo ao exame de mérito.

Pois bem! conforme relatado, foi deferida medida liminar de busca e apreensão nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, autorizando a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária. Contudo, a diligência restou frustrada, e a parte autora, regularmente intimada para se manifestar, permaneceu absolutamente inerte.

A ausência de manifestação após a frustração da medida liminar, sobretudo sem que se tenha requerido a conversão da ação nos moldes do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, configura ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Quanto à alegação do agravante de nulidade da intimação,
cumpre esclarecer que a ciência da decisão que determinou a manifestação da parte autora foi direcionada, por meio eletrônico, à procuradoria do ITAÚ UNIBANCO S.A., diretamente por meio do sistema PJe, conforme registro nos autos
.

Ainda que tenha havido pedido anterior para que as intimações se dessem exclusivamente em nome de outro patrono,
é certo que a intimação se concretizou junto ao núcleo jurídico da parte autora, não havendo qualquer demonstração de prejuízo efetivo
.

“
1. Regularmente intimada, a inércia da credora em fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar de busca e apreensão obsta o regular prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. A tarefa de empreender diligências para localizar o bem e viabilizar sua apreensão, além da citação do réu, compete, primeiramente ao credor, que deverá atender as determinações do juízo no prazo assinalado e fornecer as informações necessárias ao devido andamento processual. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, do contrário, a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicadas (...) 5. A inobservância de determinação judicial, mesmo após a regular intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo e conduz à extinção, sem resolução do mérito. 6. Recurso conhecido e não provido
.” (
Acórdão 1611404
, 07041363420228070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Nesse contexto, não se trata de hipótese de abandono da causa (art. 485, III, CPC), mas sim de extinção fundada no art. 485, IV, que versa sobre a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A propósito, destaca-se, de início, recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, que trata da extinção do processo de busca e apreensão diante da inércia do credor após a frustração da liminar e ausência de requerimento de conversão:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Frustrado o cumprimento do mandado de busca e apreensão e verificado que o veículo objeto da relação jurídica, gravado com o ônus de alienação fiduciária, não foi encontrado com devedor, por vendido a terceiro, incumbe ao credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva.

2. Sobrevindo a intimação do credor-fiduciário para se manifestar acerca da não localização do bem, sem que fosse cumprida a ordem judicial, impõe-se a extinção do processo, sem a resolução de mérito. E assim porque a apreensão do veículo é pressuposto para a procedência do pedido inicial visando a consolidação da propriedade e a posse plena do bem nas mãos do credor.

3. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005904-02.2012.8.14.0006 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024).

Colhe-se do aludido julgado, que bem se amolda à hipótese ora examinada, consolidando o entendimento de que a inércia do credor, após frustração da liminar de busca e apreensão e intimação regular,
incumbe ao credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva,
fato que não ocorreu
in casu
, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.:

A conduta processual do Banco/autor ITAÚ UNIBANCO S.A.,
intimado por meio eletrônico, através de sua procuradoria, redigo, diretamente por meio do sistema PJe, conforme registro nos autos, revelando desinteresse em impulsionar a demanda mesmo após advertência formal, compromete a utilidade do processo e viola o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), não sendo razoável impor ao Poder Judiciário a perpetuação de demandas paralisadas por exclusiva desídia da parte interessada.

Nessas condições, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade na decisão monocrática agravada, que deve ser integralmente mantida.

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Assim é meu voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Desembargador Relator

Belém, 07/10/2025